Tribunal: TJDFT
Processo: 0701060-29.2023.8.07.0021
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701060-29.2023.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RANDESON RODRIGUES SOUSA APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DESPACHO Ante a inércia do apelante em comprovar a gratuidade de Justiça, indefiro o benefício requerido. Aguarde-se o prazo de 15 dias para interposição de eventual agravo interno. Após o transcurso do prazo, intime-se o apelante para recolher o preparo em 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 9 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora